Tribunal: STF
Processo: ARE 1384637
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo Douglas Vinícius Soares do Nascimento. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, que o inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal “é merecedor de uma declaração parcial de inconstitucionalidade no que tange aos pedidos emanados pelo Ministério Público nas hipóteses de interesses privados (disponíveis). Isso porque, além de ser uma instituição essencial à jurisdição do Estado, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Aparelhado o recurso na violação do art. 127 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça local deu parcial provimento ao apelo Defensivo tão só para conceder o benefício da justiça gratuita, mantidos os demais termos da sentença que condenou o recorrente à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3º, II C/C ART. 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE ADEQUAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3º, I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COM COAUTOR, ABORDOU O OFENDIDO, E, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA, CONSISTENTE EM DIVERSOS GOLPES DE FACA, SOCO, CHUTES E ENFORCAMENTO, E EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, SUBTRAIU SEU APARELHO CELULAR E TENTOU SUBTRAIR SEU VEÍCULO. MORTE DA VÍTIMA QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, AS QUAIS POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, CONFIRMADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXTENSÃO DA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELA DINÂMICA DO CRIME, PLURALIDADE DE GOLPES EM REGIÕES VITAIS, EXTENSÃO E GRAVIDADE DAS LESÕES. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA (CPP, ART. 156). ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESPROVIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, DEBILIDADE DE MEMBRO, SENTIDO E FUNÇÃO E DEFORMIDADE PERMANENTE. VÍTIMA QUE PERMANECEU INTERNADA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS E FOI SUBMETIDA À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSEQUÊNCIAS QUE EXCEDERAM O INERENTE AO TIPO. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. 



    PRETENDIDO AFASTAMENTO DO QUANTUM MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VALOR QUE SE MOSTROU ADEQUADO E DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    PRETENSA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA VIÁVEL. APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE TODO O PROCESSO. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” . 



    Nesse diapasão, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais (art. 127 da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (“Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional” RE 660.186 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.02.2012). 



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição de afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nessa linha, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas” (ARE 1.368.468/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), decisão monocrática, DJe 22.2.2022). Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA INFUNDADA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2º, incisos I e II, combinado com 70, do Código Penal, mais o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que, junto com adolescente, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e bens de dois indivíduos, ameaçando-os com arma de fogo. O réu foi reconhecido testemunha ocular do fato e isto foi corroborado por outras evidências, incluindo a sua detenção ao sair de uma casa onde foram apreendidas armas e uma parte das coisas subtraídas. 2 Afasta-se a indenização à vítima quando o tema só é suscitado nas alegações finais do Ministério Público, ficando, portanto, infenso ao contraditório e à ampla defesa. 3 Apelações desprovidas.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 694.158-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.4.2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais” (ARE 1.206.698-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.183.314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 15.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.3.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora